Tribunal: TJBA
Processo: 8027490-28.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027490-28.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA REGINA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: MIRIAN CARMEN MAGALHAES BRAGA

Advogado(s)
:
GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAEL MAGALHAES BRAGA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REVELIA. ALEGAÇÕES FÁTICAS INOVADORAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Bárbara Regina de Santana contra sentença da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis movida por Mirian Carmen Magalhães Braga, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.337,63, acrescido de prestações vencidas até a desocupação, com atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, bem como determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, nos termos da Lei de Locações.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante da revelia da ré em 1º grau, seria possível a apreciação de alegações de pagamento e inexistência de débito, bem como a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, formuladas apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A apelante foi regularmente citada e permaneceu inerte, sendo declarada revel, o que atraiu a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC.
4.
A apresentação de matérias fáticas em grau recursal configura inovação vedada, pois a contestação é o momento oportuno para defesa (CPC, art. 336).

5.
Nos termos do art. 342 do CPC, apenas questões de direito ou matérias supervenientes podem ser deduzidas pelo revel em recurso, não sendo possível reabrir a instrução probatória em 2ª instância.

6.
A jurisprudência é firme no sentido de que o recurso não pode ser utilizado como substituto da defesa não apresentada no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância.

7.
Ausente comprovação de força maior para justificar a não apresentação de contestação (CPC, art. 1.014), não há como acolher os argumentos inovadores da apelante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. “O réu revel não pode inovar em sede recursal trazendo matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação.”

2. “O recurso de apelação não pode ser utilizado como substituto da defesa não apresentada em 1ª instância.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8027490-28.2022.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante, BARBARA REGINA DE SANTANA, e Apelada
,
MIRIAN CARMEN MAGALHAES BRAGA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça